Tribunal: TJSP
Processo: 1000669-18.2023.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do embargante, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventual omissão. Vício inexistente. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento expresso que não se faz necessário, a teor do artigo 1.025 do mesmo diploma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do embargante, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventual omissão. Vício inexistente. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento expresso que não se faz necessário, a teor do artigo 1.025 do mesmo diploma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.